Tribunal: TJES
Processo: 0000706-58.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000706-58.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE FLEIRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
TENTADO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (08 meses de reclusão) prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

3. Entre a data de recebimento da denúncia, em 23/10/2015 e a publicação do édito condenatório (05/03/2021), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

4. A defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e provid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ FLEIRE

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 171 caput c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal, a pena de 08 (oito) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 06 (seis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa. Subsidiariamente, requer a absolvição por ausência de provas e atipicidade da conduta, bem como a aplicação o §1º do art. 171 do CP. Por fim, requer o arbitramento de honorários em favor do advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4766532) pelo reconhecimento da prescrição.

Encaminhados os autos à Procuradoria do Estado, porém não houve manifestação.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ FLEIRE

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 171 caput c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal, a pena de 08 (oito) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 06 (seis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa. Subsidiariamente, requer a absolvição por ausência de provas e atipicidade da conduta, bem como a aplicação o §1º do art. 171 do CP. Por fim, requer o arbitramento de honorários em favor do advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4766532) pelo reconhecimento da prescrição.

Encaminhados os autos à Procuradoria do Estado, porém não houve manifestação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 171, caput, c/c artigo 14, II e 339, todos do Código Penal, narrando que, em fevereiro de 2015, no Córrego Jeremias, Zona Rural de Marilândia, o denunciado tentou obter vantagem ilícita para si em prejuízo da vítima Jauri José Bertoldi, e, não satisfeito, deu causa a instauração de inquérito policial contra a vítima, sabendo que a mesma era inocente.

Após regular instrução processual, o acusado fora condenada pela prática do crime do artigo 171, caput, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal a pena de e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (08 meses de reclusão), prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime na sua modalidade tentada fora praticado em fevereiro de 2015 e a denúncia foi recebida em 23/10/2015 (p. 28 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 05/03/2021 (p. 80 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 23/10/2015 e a publicação do édito condenatório (05/03/2021), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por fim, destaco que,
in casu
,a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada um.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgar extinta a punibilidade da acusada, na forma do art. 107, IV, do Código Penal e fixar honorários em prol da defensora dativa pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

É como voto.